Tribunal: TJMT
Processo: 1012341-54.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012341-54.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RITA CAVALCANTI MOURA - CPF: 593.418.661-20 (EMBARGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – CABIMENTO – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL -

VÍCIO SANADO
–

RECURSO PROVIDO.

Sobre o valor a ser restituído incide correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desconto realizado (desembolso) até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora
Rita Cavalcanti Moura
(ID 82605970).

Irresignada, a embargante aduz que no acórdão foi condenada, além do pagamento de indenização a título de danos morais, a devolver os valores descontados da aposentadoria da apelante, corrigidos de forma simples. Contudo, não foram definidos os parâmetros para a atualização de tais valores, sendo imprescindível dirimir tal questão para a elaboração do cálculo correto da condenação, evitando-se assim, eventual discussão de valores na fase de execução (ID 82699964).

Embora intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 84578462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a embargante aduz que no acórdão foi condenada, além do pagamento de indenização a título de danos morais, a devolver os valores descontados da aposentadoria da apelante, corrigidos de forma simples. Contudo, não foram definidos os parâmetros para a atualização de tais valores, sendo imprescindível dirimir tal questão para a elaboração do cálculo correto da condenação, evitando-se assim, eventual discussão de valores na fase de execução (ID 82699964).

Embora intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 84578462).

Com razão a embargante.

É que, embora o voto condutor do aresto tenha indicado serem indevidos os valores descontados diretamente da aposentadoria da apelante, o que impõe a respectiva devolução, na forma simples, nada mencionou acerca dos parâmetros para a atualização de tais valores, o que impõe que o vício seja sanado.

Nesse contexto, consistindo a correção monetária em mera atualização da perda do valor dispendido, impõem-se sua incidência, pelo INPC, a partir de cada desconto realizado (desembolso) até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - COMPRADOR E VENDEDOR INADIMPLENTES - CULPA RECÍPROCA - RETORNO AO "STATUS QUO ANTE" - RETENÇÃO INDEVIDA - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS - INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. [...].
Sobre o valor a ser restituído ao comprador, incidem os juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação, nos termos do art. 405, do CC, e correção monetária conforme a tabela da Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais e a partir de cada desembolso, até o efetivo pagamento, firme na jurisprudência do STJ
. Os honorários de sucumbência devem ser fixados considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.030116-6/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/0020, publicação da súmula em 27/05/2020)

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para sanar a omissão apontada, a fim de determinar que sobre os valores a serem restituídos com incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desconto realizado (desembolso) até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021